Tribunal: STF
Processo: Rp 1047
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-02
Data de publicação: 1981-02-02

Ementa:
MUNICÍPIO. DESMEMBRAMENTO. ÁREA RETIRADA DE UM MUNICÍPIO PARA SER
ANEXADA A OUTRO, SEM PREVIA CONSULTA PLEBISCITARIA. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AUTONOMIA MUNICIPAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR-SE INCONSTITUCIONAL
A LEI 8.111, DE 14 DE MAIO DE 1976, DO ESTADO DE GOIAS, NA PARTE EM
QUE DESMEMBROU ÁREA DO MUNICÍPIO DE URUANA PARA INTEGRA-LA NO
MUNICÍPIO DE ITAGUARU.